Tribunal: TJMT
Processo: 1016893-32.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016893-32.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNA GABRIELA ZANROSSO - CPF: 041.794.589-26 (ADVOGADO), BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 12.868.598/0001-14 (EMBARGADO), EVVOLA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 12.421.185/0001-97 (EMBARGANTE), O. A. DOS SANTOS - ME (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS registrado(a) civilmente como LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS - CPF: 824.914.451-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 12.868.598/0001-14 (EMBARGANTE), BRUNA GABRIELA ZANROSSO - CPF: 041.794.589-26 (ADVOGADO), EVVOLA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 12.421.185/0001-97 (EMBARGADO), LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS registrado(a) civilmente como LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS - CPF: 824.914.451-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, POR UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, (CONVOCADO PARA ATUAR NA CADEIRA DO DES. DIRCEU DOS SANTOS). ACOMPANHARAM, A 1ª VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES), A 2ª VOGAL (DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES), O 3º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA), O 4º VOGAL (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO), O 5º VOGAL (DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES) A 6ª VOGAL (DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA) O 7º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) E O 8º VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS REJEITADOS
DE EVVOLA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. EMBARGOS DE BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
NÃO CONHECIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por
Evvola
Projetos e Consultoria Ltda. e por
Bossolani
Materiais para Construção Ltda. contra acórdão que acolheu parcialmente, sem efeitos infringentes, embargos de declaração anteriores, integrando o julgado com esclarecimentos sobre a natureza jurídica da sanção por litigância de má-fé, a exequibilidade da obrigação principal de R$ 100.000,00 e a aplicação do ônus sucumbencial na ação rescisória.

II. Questão em discussã
o

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos opostos por
Evvola
veiculam vício sanável pela via declaratória ou se configuram pretensão de reexame do ônus sucumbencial já definitivamente fixado no acórdão da ação rescisória; (
ii
) saber se os embargos opostos por
Bossolani
guardam correlação dialética com o acórdão embargado ou se, ao contrário, impugnam matéria alheia ao conteúdo da decisão recorrida, violando o princípio da dialeticidade recursal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem via recursal de cognição estritamente vinculada à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível sua utilização como instrumento de rediscussão do mérito ou de revisão do resultado do julgamento já consolidado, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A pretensão de
Evvola
de redistribuição do ônus sucumbencial com fundamento na sucumbência mínima não configura vício declaratório, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento da ação rescisória, que foi julgada procedente em favor de
Bossolani
, desconstituindo parcialmente a sentença originária. O acórdão embargado não alterou esse resultado, limitando-se a integrá-lo com efeitos meramente
aclaratórios
, de modo que inexiste erro material de premissa a ser corrigido.

5. Os embargos opostos por
Bossolani
não impugnam especificamente os fundamentos do acórdão embargado, que se restringiu a integrar o julgado anterior sem modificar seu resultado — o qual foi, aliás, favorável à própria embargante. As razões apresentadas dizem respeito ao mérito da ação rescisória e à discussão sobre a necessidade de reconvenção para formulação de pedido de perdas e danos, matérias já decididas e alheias ao conteúdo da decisão ora embargada, caracterizando ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

6. A ausência de correlação entre as razões recursais e o conteúdo do acórdão embargado impede o conhecimento dos embargos opostos por
Bossolani
, por falta de pressuposto de admissibilidade recursal intrínseco.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração opostos por
Evvola
Projetos e Consultoria Ltda. rejeitados. Embargos de declaração opostos por
Bossolani
Materiais para Construção Ltda. não conhecidos.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do ônus sucumbencial já fixado em acórdão anterior, quando o julgado embargado se limitou a integrar o decisum sem alterar seu resultado, inexistindo vício declaratório a ser sanado. 2. Não se conhece de embargos de declaração cujas razões não guardam correlação dialética com os fundamentos do acórdão embargado, impugnando matéria alheia ao seu conteúdo, em violação ao princípio da dialeticidade recursal."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Colenda
Turma
:

Cuida-se de
Embargos de Declaração opostos por

EVVOLA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA e BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
em face do acórdão proferido que acolheu parcialmente os embargos sem efeitos infringentes para integrar o acórdão embargado (id. 36309084).

Nos embargos opostos por
EVVOLA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
(id. 364097363),
sustenta-se que o acórdão incorreu em equívoco material em relação à distribuição do ônus sucumbencial.

Menciona que o acórdão esclareceu que o pedido de perdas e danos existia expressamente na contestação originária, o pedido possui natureza de sanção processual e a via da contestação é ad
equada, sendo desnecessário o manejo da reconvenção.

Destaca que “
se a Embargante
sagrou-se
vitoriosa na tese jurídica que mantém hígida a condenação por má-fé em sua integralidade (multa e indenização), não subsiste lógica jurídica para a manutenção de sua condenação em honorários. É nítido que o termo "embargante" foi utilizado em lugar de "embargada", uma vez que o êxito real da demanda pertence
aquela
que viu sua tese de defesa ser integralmente validada por este Tribunal
”.

Defende que a manutenção
da rescisão parcial baseada em vício que o Tribunal
reconheceu inexistente configura erro material de premissa, que é passível de correção a qualquer tempo.

Além disso, argumenta que o pedido de perdas e danos formulado pela embargante na contestação originária é válido, possui natureza de sanção processual e dispensa reconvenção.

Esclarece que a pretensão da embargada na ação rescisória era anular a condenação por perdas e danos e este tribunal reconhece e esclarece que a condenação é legítima, razão pela qual o êxito da embargada é zero, sendo responsável pelo pagamento da dívida principal, da multa por má-fé e a indenizar por perdas e danos (sanção).

Assevera que é necessária a aplicação do artigo 86, parágrafo único, do CPC, em razão da sucumbência mínima da embargante, o que autoriza
a embargada a responder inteiramente pelas despesas e pelos honorários.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Nos embargos de declaração opostos por
BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME
(id. 364815354),
alega-se que o acórdão foi omisso e incongruente, quando afirma que a sentença poderia, sem pedido expresso de reconvenção, julgar a existência da relação jurídica entre as partes e a validade da obrigação representada pelos cinco cheques no valor de R$100.000,00.

Alega que não houve impugnação ao valor da causa que, no caso dos autos, é de R$20.000,00, de maneira que a condenação em valor superior viola os artigos 141, 292 e 293 do CPC.

Acrescenta que é ilícito ao magistrado que reconheça a existência de uma relação jurídica e de uma obrigação de pagar, cujo valor supera em cinco vezes o valor da causa sem pedido expresso de reconvenção.

Destaca que as ações dúplices não se confundem com o pedido contraposto, visto que as primeiras são decorrentes do direito material debatido em juízo e o pedido contraposto somente é admitido quando houver norma que consagra a possibilidade de o réu formular pedido contra o autor em sua contestação.

Esclarece que, não sendo hipótese de pedido contraposto e nem de ação dúplice, o réu deve apresentar reconvenção.

Argumenta que a conduta da embargada afronta o princípio do
venire
contra
factum

proprium
, evidenciando comportamento contraditório,
já que promove a cobrança do mesmo crédito na demanda principal que se pretende reincidir.

Assevera que “
há uma conduta temerária neste processo, violando o artigo 80 do CPC, haja vista que nunca foi sua intenção requerer o reconhecimento da dívida na demanda principal (0000783- 84.2015.8.11.0098), porquanto já havia adentrado no ano de 2015 com ação de execução das cartulas bancárias (0001045-34.2015.8.11.0098)”.

A
o final, requer que seja sanado o vício, acolhendo-se os embargos opostos.

Foram apresentadas as contrarrazões por EVVOLA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA no id. 367038895.

Certidão de decurso de prazo para apresentação de contrarrazões por BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME no id. 370800357.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda
Turma
:

- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Como já dito, a embargante insurge-se contra acórdão que acolheu parcialmente os embargos opostos pela embargada para apenas integrar o julgado sem efeitos infringentes.

A embargante sustenta três questões para suprir a obscuridade do julgado, em razão de
(i)
inexistir impugnação ao valor da causa, de maneira que a condenação em valor superior viola expressamente os artigos 141, 292 e 293 do CPC;
(
ii
)
impossibilidade do magistrado de reconhecer a existência de uma obrigação de pagar sem pedido expresso de reconvenção e
(
iii
)
a conduta da embargada afronta o princípio do
venire
contra
factum

proprium
, já que promove a cobrança na demanda principal que se pretende rescindir.

Neste cenário, entendo que as alegações da embargante não guardam relação com o acórdão proferido, violando-se frontalmente o princípio da dialeticidade.

Isto porque o julgamento dos embargos opostos pela embargada não alterou o resultado da ação rescisória, o qual foi favorável
à
embargante.

Registro, por oportuno, que a ação rescisória foi julgada procedente para afastar a indenização por perdas e danos, mantendo-se apenas a perdas e danos decorrentes da litigância de má-fé, o que é possível ser formulado sem a apresentação de reconvenção.

Assim, resta evidente que os embargos não guardam relação com o acórdão proferido, ferindo o princípio da dialeticidade recursal. Neste sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ACÓRDÃO EMBARGADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que extinguiu ação rescisória, em razão da ausência de recolhimento das custas processuaise do depósito previsto no art. 968, II, do CPC, após o indeferimento da justiça gratuita.

Os embargantes apontam obscuridade e contradição relacionadas à quitação da dívida que originou a execução fiscal, à validade da arrematação, à ausência de avaliação do imóvel, e à condução da execução, além de alegar omissão quanto à análise da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração apontam vícios no acórdão embargado, tais como omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, e se houve impugnação específica ao conteúdo da decisão embargada, conforme exige o princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração não impugnaram o conteúdo do acórdão embargado, que se limitou a julgar agravo interno contra decisão que extinguiu ação rescisória por ausência de pressupostos processuais.

5. As razões dos embargos dizem respeito ao mérito da ação rescisória e da execução fiscal, não abordando os fundamentos do acórdão embargado.

6. Inexistente correlação entre a decisão embargada e os argumentos apresentados, o que caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade e ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal.

7. Constatado o intuito protelatório dos embargos, é cabível a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração não conhecidos. Aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento: “1. Não se conhece de embargos de declaração cujas razões não impugnam especificamente os fundamentos do acórdão embargado
. 2. A utilização reiterada de recursos com fundamento dissociado da decisão recorrida caracteriza intuito protelatório, justificando a aplicação de multa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 968, II, 1.021, §4º, 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
2521471/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06.08.2024; TJGO, AI 5081292-82.2023.8.09.0035, Rel. Des.
Stefane
Fiuza Cançado Machado, 5ª Câmara Cível, j. 11.09.2023; TJRJ, APL 0005753-76.2013.8.19.0001, Rel. Des. Marianna Fux, 25ª Câmara Cível, j. 22.01.2020.

(N.U 1029601-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDASDE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2025,
Publicado
no DJE 12/12/2025)– grifo proposital

Ainda que fosse o caso de conhecimento dos embargos, entendo que a reabertura da discussão quanto à possibilidade ou não das perdas e danos vinculados à litigância de má-fé representa inconformismo com o que foi decidido, não sendo os embargos de declaração a via adequada para casos de reexame meritório.

Assim,
NÃO CONHEÇO
os embargos opostos.

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda
Turma
:

- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR EVVOLA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

Os embargos são tempestivos, motivo por que
os conheço
.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material
.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade,
acolheu parcialmente os embargos sem efeitos infringentes. Eis a ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS PROCESSUAIS. NATUREZA JURÍDICA DE SANÇÃO ACESSÓRIA. DESNECESSIDADE DE RECONVENÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente ação rescisória para desconstituir condenação em perdas e danos, mantendo a improcedência da ação declaratória originária e a condenação por litigância de má-fé. A embargante sustenta a existência de omissão quanto ao pedido expresso de perdas e danos formulado na contestação originária, contradição na cisão entre
multa e indenização por litigância de má-fé, e obscuridade sobre a exequibilidade da obrigação principal de R$ 100.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão ao afirmar inexistência de pedido de perdas e danos quando a contestação originária continha requerimento expresso fundamentado no art. 81 do CPC; (
ii
) verificar se existe contradição ao manter a multa por litigância de má-fé e excluir a indenização reparatória decorrente da mesma conduta processual; (
iii
) esclarecer se a rescisão parcial afeta a exequibilidade da obrigação principal de R$ 100.000,00 reconhecida na sentença originária; (
iv
) examinar se há contradição na aplicação do ônus sucumbencial.

III. Razões de decidir

3. O pedido de condenação em perdas e danos formulado na contestação originária, fundamentado expressamente nos artigos 77, 79, 80 e 81 do Código de Processo Civil, engloba natureza indenizatória pelos prejuízos causados, bem como sanção processual decorrente da litigância de má-fé, dispensando reconvenção ou pedido autônomo de natureza material. É consequência processual acessória vinculada ao uso abusivo do direito de ação ou defesa, podendo ser levantada em preliminar ou em contestação, sem requerimento em reconvenção autônoma; a reconvenção só é necessária se o réu quiser apresentar pretensão de mérito independente das sanções típicas da litigância de má-fé.

4.A multa punitiva e a indenização reparatória por litigância de má-fé constituem componentes de sanção unitária prevista no art. 81 do CPC, possuindo naturezas jurídicas distintas, mas complementares, de modo que a manutenção de uma e exclusão da outra configura cisão juridicamente inconsistente entre elementos da mesma sanção processual.

5. A rescisão parcial limitada à condenação em indenização por perdas e danos não afeta o núcleo do julgado originário, que reconheceu a existência e validade da obrigação principal de R$ 100.000,00 mediante a improcedência da ação declaratória negativa, permanecendo essa obrigação exequível como título executivo judicial.

6. A condenação em honorários advocatícios na ação rescisória, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, reflete aplicação adequada do regime da sucumbência recíproca, proporcional ao resultado do julgamento, considerando que a ação rescisória constitui demanda autônoma cujo êxito deve ser aferido em relação aos seus próprios pedidos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes, para integrar o acórdão embargado com os esclarecimentos quanto à natureza jurídica da sanção por litigância de má-fé, à exequibilidade da obrigação principal e à aplicação do ônus sucumbencial.

Tese de julgamento:
"1. A indenização por perdas e danos decorrente de litigância de má-fé, prevista no art. 81 do CPC, possui natureza de sanção processual acessória que dispensa reconvenção, podendo ser requerida na própria contestação e liquidada posteriormente quando não mensurável de imediato. 2. A multa punitiva e a indenização reparatória por litigância de má-fé constituem componentes indissociáveis de sanção unitária, sendo juridicamente inconsistente manter uma e excluir a outra quando reconhecida a mesma conduta processual desleal. 3. A rescisão parcial de sentença que exclui apenas condenação acessória não afeta a exequibilidade da obrigação principalreconhecida no julgado originário, que permanece como título executivo judicial."

Dispositivos relevantes
citados:CPC
,
arts
. 80, 81,
caput
e § 2º, 515, I, e 1.022.

No caso dos autos, a embargante – sob fundamento de
erro material de premissa – alega que houve equívoco material na distribuição do ônus sucumbencial,
devendo ser aplicada a regra da sucumbência mínima, como disposto no artigo 86, parágrafo único, do CPC.

Neste aspecto, cumpre rememorar o histórico processual para afastar as alegações da embargante.

O acórdão da rescisória consignou expressamente que
o pedido
de perdas e danos formulado pela Ré nos autos originários estava vinculado à litigância de má-fé, razão pela qual foi admitido, o que não se confunde com pretensão de mérito autônoma
:

O pedido de "perdas e danos" formulado pela ré naqueles autos estava, portanto, inequivocamente vinculado à sanção por litigância de má-fé. Trata-se da indenização processual prevista no artigo 81 do CPC, que visa a ressarcir a parte lesada pelos prejuízos decorrentes da conduta desleal da outra parte no processo, tais como despesas com advogados, custas e outros danos diretamente ligados à lide temerária. Tal pedido não se confunde, em hipótese alguma, com uma pretensão de mérito autônoma para cobrança da dívida contratual subjacente.

Não obstante, a douta magistrada de primeiro grau, ao proferir a sentença rescindenda, laborou em manifesto equívoco. Em um tópico intitulado "DOS PEDIDOS CONTRAPOSTOS", a julgadora presumiu a existência de uma pretensão autônoma da ré e, no dispositivo, condenou a autora em duas verbas distintas e cumulativas: (i) "indenização por perdas e danos a ser liquidada pela parte requerida" e (
ii
) "litigância de má-fé no percentual de 9,9% sobre o valor da causa".

Aqui reside a manifesta violação à norma jurídica. Ao conceder uma condenação autônoma por perdas e danos materiais, desvinculada da sanção por litigância de má-fé e sem que houvesse reconvenção, a sentença desbordou dos limites impostos pela postulação da ré, proferindo julgamento
ultra petita
, em flagrante ofensa ao artigo 492 do CPC.

Diante disso, o acórdão mencionou que a sentença foi além e criou um título genérico, abrindo a possibilidade para que a embargante liquidasse a própria dívida principal e não os danos processuais
, e, por essa razão, a rescisória foi julgada procedente para afastar a condenação da embargada ao pagamento de indenização por perdas e danos a ser liquidada
:

A sentença, ao invés de simplesmente declarar a existência do débito, foi além e
criou um novo
título condenatório, genérico e ilíquido, para "perdas e danos", o que abriu margem para que a requerida, em fase de cumprimento, liquidasse não apenas os danos processuais, mas a
própria dívida principal com encargos exorbitantes, como se uma ação de cobrança tivesse sido julgada procedente em seu favor, sem que ela jamais a tivesse proposto.

No acórdão dos embargos,
a cisão entre a multa e a indenização por litigância de má-fé é consistente, mencionando a
natureza diversa dos institutos, razão pela qual
esclareceu tais pontos e esclareceu que não havia a necessidade de pedido constante na reconve
nção.

Do mesmo modo, os demais pontos impugnados foram esclarecidos, e, por isso, os embargos foram acolhidos apenas com efeitos integrativos.

O julgamento da rescisória, portanto, não foi alterado
:

Em face doexposto,
conheço
dos embargos de declaração e os
ACOLHO
parcialmente, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o acórdão embargado nos seguintes termos:

i)esclareço que o pedido de condenação em perdas e danos formulado na contestação apresentada nos autos origináriostem natureza indenizatória (art. 79, CPC) e a previsão do
arts
. 80/81 do CPC a natureza desanção processual,não se tratando, ambas,de pretensão autônoma de reparação civil, sendo desnecessário o manejo de reconvenção;

ii
)esclareço que não há contradição na condenação por litigância de má-fé, sanção punitiva, e a postergação da indenização por perdas e danos para a liquidação de sentença, para se verificar o
quantum
debeatur
do prejuízo;

iii
)esclareço quea rescisão parcial da sentença originária, limitada à condenação em "
indenização por perdas e danos a ser liquidada
", não afeta o reconhecimento da existência e validade da obrigação principal de R$ 100.000,00, decorrente da improcedência da ação declaratória negativa. Essa obrigação permanece exequível nos termos do art. 515, I, do CPC.

iv
)mantenho a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios na ação rescisória, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, por se tratar de aplicação adequada do regime da
sucumbência recíproca, proporcional ao resultado do julgamento.

Mantenho, no mais, o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Portanto,
a embargante não foi vencedora na rescisória, mas sim a embargada, já que a rescisória foi julgada procedente

para desconstituir parcialmente a sentença.

Esclareço que os embargos foram acolhidos apenas para efeitos integrativos. Ou seja, não houve alteração do resultado do julgamento para se admitir a redistribuição
do ônus sucumbencial
.

Assim
, o que se demonstra é que
a
embargante almeja o reexame do que foi decidido pelo acórdão, inexistindo vício a ser sanado pela via dos embargos, razão pela qual estes devem ser rejeitados.
Neste sentido:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. REEXAME DE MÉRITO POR VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por consumidor contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em face de sentença que julgara improcedente ação revisional de contrato bancário cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar o pedido de inversão do ônus da prova, requerido com base no art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência do consumidor; (
ii
) saber se houve omissão na análise dos fundamentos jurídicos e fáticos relativos ao pedido de indenização por danos morais, decorrentes de descontos indevidos em folha de pagamento; (
iii
) saber se o acórdão deixou de se manifestar sobre o pedido de repetição do indébito em dobro, com base no art. 42,
p.u
., do CDC.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, mas apenas ao suprimento de omissão, obscuridade, contradição ou correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as matérias postas à apreciação, concluindo pela legalidade da taxa de juros pactuada, inexistência de ilicitude contratual e ausência de comprovação de danos morais, razão pela qual restaram prejudicados os pedidos acessórios de indenização e repetição do indébito.

A simples discordância da parte embargante quanto à conclusão do julgado não se confunde com omissão, tampouco com obscuridade ou contradição.

Para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, desde que o tribunal superior entenda configurada omissão, erro ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A pretensão de rediscussão do mérito da causa não se enquadra nas hipóteses autorizadoras dos embargos de declaração. 2. Considera-se inexistente omissão quando o acórdão já enfrentou, ainda que implicitamente, as matérias alegadas pelas partes."

(N.U 1042555-89.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026)

Em face do exposto
,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC)
.

DISPOSITIVO

a) NÃO CONHEÇO
os embargos de declaração opostos por BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME;

b) REJEITO
os embargos de declaração opostos por EVVOLA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA;

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026